Tribunal: TJSP
Processo: 1034105-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. IPTU dos exercícios de 2007, 2008, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018. Pleito de reconhecimento da isenção em relação aos IPTUs, tendo em vista que o imóvel está localizado em zona sujeita à alagamentos. Petição inicial indeferida, sob o fundamento de que, ante o ajuizamento de execuções fiscais para cobrança dos créditos impugnados, a questão deve ser deduzida nos

Ementa:
Ação anulatória de débito fiscal. IPTU dos exercícios de 2007, 2008, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018. Pleito de reconhecimento da isenção em relação aos IPTUs, tendo em vista que o imóvel está localizado em zona sujeita à alagamentos. Petição inicial indeferida, sob o fundamento de que, ante o ajuizamento de execuções fiscais para cobrança dos créditos impugnados, a questão deve ser deduzida nos próprios autos dos respectivos processos. Insurgência da parte autora. Pretensão à anulação da sentença. Acolhimento. Reconhecimento de que o prévio ajuizamento de execuções fiscais não afasta o cabimento das ações anulatórias e declaratórias. Precedentes do STJ e desta Câmara. Ausência de citação do Município réu para contestar que impede o julgamento imediato da causa, a teor do artigo 1.013, § 3o, do CPC. Sentença anulada, a fim de determinar o recebimento da inicial e o regular prosseguimento da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034105-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
LUIZ DE SOUZA FILHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
a sentença, a fim de determinar o recebimento da inicial e o regular
prosseguimento da ação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034105-60.2019.8.26.0053 -Voto no 18662
2
Voto n. 18662
Ano 2020
Apelação n. 1034105-60.2019.8.26.0053
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Jose Luiz de Souza Filho
Apelado:
Município de São Paulo
Ação anulatória de débito fiscal. IPTU dos exercícios de
2007, 2008, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018. Pleito de
reconhecimento da isenção em relação aos IPTUs, tendo
em vista que o imóvel está localizado em zona sujeita à
alagamentos.
Petição
inicial
indeferida,
sob
o
fundamento de que, ante o ajuizamento de execuções
fiscais para cobrança dos créditos impugnados, a
questão deve ser deduzida nos próprios autos dos
respectivos processos. Insurgência da parte autora.
Pretensão à anulação da sentença. Acolhimento.
Reconhecimento de que o prévio ajuizamento de
execuções fiscais não afasta o cabimento das ações
anulatórias e declaratórias. Precedentes do STJ e desta
Câmara. Ausência de citação do Município réu para
contestar que impede o julgamento imediato da causa, a
teor do artigo 1.013, § 3o, do CPC. Sentença anulada, a
fim de determinar o recebimento da inicial e o regular
prosseguimento da ação.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Luiz de
Souza Filho contra a r. sentença de p. 181/183 que, nos autos da ação
anulatória de débito fiscal proposta em face do Município de São Paulo,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 330, inciso III c.c artigo 485, VI, do CPC, sob o fundamento
de que a pretensão da autora deve ser deduzida incidentalmente nos autos das
execuções fiscais já ajuizadas para cobrança dos débitos. Não houve condenação
em honorários advocatícios sucumbenciais.
Em seu recurso, a apelante requer, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034105-60.2019.8.26.0053 -Voto no 18662
3
que (i) o deslinde da questão depende de dilação probatória, inclusive com
eventual perícia, o que não é admitido nos autos das execuções fiscais,
notadamente porque algumas já se encontram em fase de penhora de bens; (ii) o
decreto n. 7.767/07, regulamentando a lei municipal n. 14.493/07, concedeu
isenção do IPTU aos imóveis atingidos por enchente, como é o caso dos autos;
(iii) a extinção sem resolução do mérito ofende a segurança jurídica, na medida
em que há casos idênticos onde restou reconhecida a isenção para imóveis
atingidos por alagamentos. Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que
seja anulada a r. sentença apelada e, ato contínuo, a aplicação do artigo 1.013, §
2o, do CPC (p. 185/196).
Em suas contrarrazões, a municipalidade defende a
manutenção da sentença, alegando, em suma, que a LEF estabelece que
somente pela oposição tempestiva dos embargos à execução fiscal é que o
devedor poderá se defender da cobrança. Subsidiariamente, afirma que não
houve requerimento administrativo para reconhecimento da isenção, de modo
que a autora carece de interesse processual para a propositura da presente ação.
No mais, argumenta que a pretensão anulatória quanto aos IPTUs de 2007,
2008 e 2013 encontram-se fulminados pela prescrição quinquenal. Por fim,
sustenta que a autora não demonstrou ter sofrido prejuízos advindos das
enchentes, o que é pressuposto para reconhecimento da benesse (p. 206/210).
II Fundamentação
A r. sentença comporta anulação.
Inicialmente, concede-se ao apelante os benefícios da
Justiça Gratuita, conforme pleiteado (art. 99, § 7o, do CPC/2015), com base no
documento de p. 15, já que se presume verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida por pessoa natural (§ 3o do art. 99), sem prejuízo da oportuna
impugnação de que trata o art. 100 do CPC/2015 e de ulterior análise do pedido
pelo Juízo a quo quanto aos demais atos processuais, a fim de evitar indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034105-60.2019.8.26.0053 -Voto no 18662
4
supressão de instância.
No mérito, impõe-se consignar que o C. Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento, hoje vigente, no sentido de que a ausência
dos embargos à execução não acarreta a preclusão e não impede a propositura da
ação anulatória para se desconstituir lançamento e/ou o título objeto da
execução. A análise do julgado permite a conclusão de que a possibilidade de
oposição de embargos à execução (art. 16 da LEF) não é excludente das ações
previstas no art. 38 da Lei n. 6.830/1980. Ressalta o STJ que, ao contrário dos
embargos, a ação anulatória não obsta o curso da execução fiscal, salvo se
concedida antecipação de tutela ou medida cautelar nesse sentido (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 31488).
A questão encontra-se, de fato, pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, que, em diversas oportunidades, assentou que a
propositura de execução fiscal não retira do devedor o direito de impugnar a
dívida por meio de outras ações antiexacionais, como é o caso da ação anulatória.
Confira-se:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL
E
AÇÃO
ANULATÓRIA DO DÉBITO. CONEXÃO.
1. Se é certo que a propositura de qualquer ação relativa ao débito
constante do título não inibe o direito do credor de promover-lhe a
execução (CPC, art. 585, § 1o), o inverso também é verdadeiro: o
juizamento da ação executiva não impede que o devedor exerça o
direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do
título ou a inexistência da obrigação, seja por meio de embargos
(CPC, art. 736), seja por outra ação declaratória ou desconstitutiva.
Nada impede, outrossim, que o devedor se antecipe à execução e
promova, em caráter preventivo, pedido de nulidade do título ou a
declaração de inexistência da relação obrigacional.
2. Ações dessa espécie têm natureza idêntica à dos embargos do
devedor, e quando os antecedem, podem até substituir tais
embargos, já que repetir seus fundamentos e causa de pedir
importaria litispendência.
3. Assim como os embargos, a ação anulatória ou desconstitutiva
do título executivo representa forma de oposição do devedor aos
atos de execução, razão pela qual quebraria a lógica do sistema
dar-lhes curso perante juízos diferentes, comprometendo a
unidade natural que existe entre pedido e defesa
4. É certo, portanto, que entre ação de execução e outra ação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034105-60.2019.8.26.0053 -Voto no 18662
5
se oponha ou possa comprometer os atos executivos, há evidente
laço de conexão (CPC, art. 103), a determinar, em nome da
segurança jurídica e da economia processual, a reunião dos
processos, prorrogando-se a competência do juiz que despachou
em primeiro lugar (CPC, art. 106). Cumpre a ele, se for o caso, dar
à ação declaratória ou anulatória anterior o tratamento que daria à
ação de embargos com idêntica causa de pedir e pedido, inclusive,
se garantido o juízo, com a suspensão da execução. (STJ, REsp
557080 DF 2003/0112714-5; Relator: Ministro Teori Albino
Zavascki, data do julgamento: 17/02/2005, T1 Primeira Turma,
Data de Publicação: DJ 07/03/2005 p. 146)
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO FISCAL. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO
ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O atual entendimento do STJ é de que o ajuizamento de
Execução Fiscal não obsta que o devedor exerça o direito
constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título ou a
inexistência da obrigação. Precedentes: AgRg no REsp
822.491/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 13/3/2009; REsp 786.721/RJ, Rel.Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ 9.10.2006.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp n.o
836.928/SP, 2a T/STJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJ 19/4/2016 -
destaquei)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO POSTERIOR À
PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito
constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de
restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da
propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a
execução contemple a ação de embargos do devedor como
instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja
exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda
Pública. (Precedentes: REsp 854942/RJ, DJ 26.03.2007; REsp
557080/DF, DJ 07.03.2005;
2. Os embargos à execução não encerram o único meio de
insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto
admitem-se, ainda, na via ordinária, as ações declaratória e
anulatória, bem assim a via mandamental." (REsp n.o 937.416/RJ,
1a T/STJ, rel. Min. Luiz Fux, DJ 5/6/2008 ementa parcial)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034105-60.2019.8.26.0053 -Voto no 18662
6
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
ANULATÓRIA
DO
CRÉDITO FISCAL. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO
PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. A propositura de ação anulatória de débito fiscal não está
condicionada à realização do depósito prévio previsto no art. 38 da
Lei de Execuções Fiscais, posto não ter sido o referido dispositivo
legal recepcionado pela Constituição Federal de 1988, em virtude
de incompatibilidade material com o art. 5o, inciso XXXV, verbis:
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito".
2. "Ação anulatória de débito fiscal. art. 38 da lei 6.830/80.
Razoável a interpretação do aresto recorrido no sentido de que não
constitui requisito para a propositura da ação anulatória de débito
fiscal o depósito previsto no referido artigo. Tal obrigatoriedade
ocorre se o sujeito passivo pretender inibir a Fazenda Pública de
propor a execução fiscal. Recurso extraordinário não conhecido."
(RE 105552, Relator Min. DJACI FALCAO, Segunda Turma, DJ
30-08-1985)
3. Deveras, o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não
constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas
mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN,
inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal,
consoante a jurisprudência pacífica do E. STJ. (Precedentes do
STJ: AgRg nos EDcl no Ag 1107172/PR, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe
11/09/2009; REsp 183.969/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ
PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2000, DJ
22/05/2000; REsp 60.064/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO
REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/1995, DJ
15/05/1995; REsp 2.772/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
15/03/1995, DJ 24/04/1995)
4. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp n.o
962.838/BA, 1a Seç/STJ, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25/11/2009)
Esta Câmara também não destoa do entendimento
jurisprudencial acima mencionado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034105-60.2019.8.26.0053 -Voto no 18662
7
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA
Demanda visando à
anulação de 18 (dezoito) autos de infração decorrentes do não
recolhimento de ITBI - Extinção do processo, sem julgamento
do mérito, em razão da falta de interesse de agir, decretada em
primeiro grau - Descabimento
Existência de execuções fiscais
em andamento que não afastam o interesse e o direito da
executada de propor ação anulatória, ainda que não oferecidos
embargos à execução Exegese do art. 5o, inciso XXXV, da CF,
bem como do art. 38 da Lei no 6.830/80 Aplicabilidade do art.
1013, § 3o, CPC
Ausência do fato gerador do tributo
Laudo
pericial a corroborar as alegações da autora - Reforma da r.
sentença de primeiro grau que se impõe, para o fim de julgar-se
procedente a ação
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1003342-47.2017.8.26.0053; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro: 02/04/2020)
Assim, não há que se falar em ausência do interesse de agir ou
inadequação da via eleita, mormente porque há de ser garantido, ao executado,
outros instrumentos processuais que viabilizem o exercício da sua ampla defesa,
quando a oposição dos embargos à execução fiscal pressupõe a garantia do juízo
(art. 16, § 1o, da LEF). O interesse processual, na modalidade interesse-
necessidade, é questão ainda não apreciada em primeiro grau e cuja ausência
somente deve ser reconhecida depois de facultado ao autor, se for o caso, a
solução administrativa, com a suspensão do processo por prazo razoável,
conforme se extrai da ratio decidendi do RE 631.240.
De rigor, portanto, o acolhimento do presente recurso, a fim
de anular-se a r. sentença apelada e determinar o retorno do processo à instância
originária para prosseguimento, nos termos do § 2o do art. 331 do CPC, visto que
sequer houve citação do Município a permitir a aplicação do artigo 1.013, § 3o, do
CPC.
Não há honorários a majorar.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034105-60.2019.8.26.0053 -Voto no 18662
8
artigo 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão
os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas
contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a r. sentença apelada e determinar o recebimento da inicial.

RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)